Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. COVID-19. DISTANCIAMENTO SOCIAL. VISITAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA.
I - O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito inarredável de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, a fim de cultivar o afeto e de firmar os vínculos familiares, conforme preconizado no art. 1.589 do CC. A companhia dos pais, mesmo que por breve período, é salutar e essencial ao desenvolvimento, entretanto, que o exercício desse direito só pode ser restringido se houver motivo relevante.
II - O inegável direito à convivência do pai com os filhos menores, frise-se, não absoluto, deverá ser conciliado com as limitações sanitárias decretaras pela autoridade administrativa para impedir a propagação do vírus causador da covid-19.
III - Tendo em vista que os pais dos menores são policiais e estão mais propensos à contaminação, até que haja o efetivo controle da propagação do vírus no DF, tendo como norte o princípio do melhor interesse do menor, impõe-se que a reaproximação das filhas com o pai ocorra da forma mais segura possível, reduzindo o risco de contágio, ou seja, por videoconferência, enquanto durar a imposição do distanciamento social.
IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.